Tribunal: TJMT
Processo: 1001167-86.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001167-86.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: A.B.
AGRAVADO: A.V.S.
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, especialmente o perigo de dano, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Nesta fase processual, não se identificam elementos a afastar a conclusão do juiz singular, na Ação de Divórcio Contencioso c/c Partilha de Bens, quanto ao indeferimento do pedido de alimentos compensatórios.
Isto porque, essa espécie de alimentos, diferente dos demais, não depende da necessidade da alimentanda, mas sim da comprovação do desequilíbrio econômico decorrente da ruptura da sociedade conjugal, o que, no caso, a princípio, não restou demonstrado, tendo em vista as evidências de que a agravante (professora concursada, advogada) pode sustentar-se sem auxílio.
Ademais, denota-se dos autos que quando do início do relacionamento conjugal, em 2011, as partes já possuíam profissão e renda, afastando, a priori, o cabimento dos alimentos pretendidos.
Por fim, em tais casos (que envolve direito de família), recomendável o aguardo das informações do juízo a quo, dada a sua maior proximidade com a situação posta em exame e as contrarrazãoes da parte agravada.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 1o de fevereiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora